Tribunal: TJSP
Processo: 1050113-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CÓDIGO DE TRÂNSITO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECUSA EM SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO – Higidez dos atos administrativos praticados, tanto de autuação do impetrante, quanto dos procedimentos para a aplicação das penalidades previstas pela prática do ato infracional cometido (CTB, art. 277, § 3o c/c art. 165-A) – Impetrante que tomou conhecimento da autuação e apresentou

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CÓDIGO DE TRÂNSITO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECUSA EM SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO – Higidez dos atos administrativos praticados, tanto de autuação do impetrante, quanto dos procedimentos para a aplicação das penalidades previstas pela prática do ato infracional cometido (CTB, art. 277, § 3o c/c art. 165-A) – Impetrante que tomou conhecimento da autuação e apresentou defesa e recursos administrativos, indeferidos em decisões sucintas, não havendo, portanto, violação do devido processo legal, dos princípios da ampla defesa e do contraditório ou da motivação – Infração de mera conduta do art. 165-A do CTB, que não se confunde com a infração do art. 165, bastando a recusa em se submeter ao teste de etilômetro, não se fazendo necessária a descrição de sinais de alteração psicomotora, tampouco a disponibilização de outros meios de teste – Precedentes desta C. Câmara – Observância da Resolução CONTRAN no 432/2013 que não se faz necessária para autuação por infração do art. 165-A do CTB, por se tratar de infração meramente formal – Alegação de ausência de recusa a se submeter ao teste de etilômetro que não permite reconhecer o direito líquido e certo na estreita via do mandado de segurança, por carecer de prova pré-constituída – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050113-15.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TÂNIA
MARA VITOR DA SILVA, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050113-15.2019.8.26.0053 -Voto no 9611 - HMF
2
APELAÇÃO No 1050113-15.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: TÂNIA MARA VITOR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRO
VOTO No 9.611
ADMINISTRATIVO

CÓDIGO
DE
TRÂNSITO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

RECUSA
EM
SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO Higidez dos
atos administrativos praticados, tanto de autuação do
impetrante, quanto dos procedimentos para a aplicação das
penalidades previstas pela prática do ato infracional cometido
(CTB, art. 277, § 3o c/c art. 165-A) Impetrante que tomou
conhecimento da autuação e apresentou defesa e recursos
administrativos, indeferidos em decisões sucintas, não
havendo, portanto, violação do devido processo legal, dos
princípios da ampla defesa e do contraditório ou da motivação
Infração de mera conduta do art. 165-A do CTB, que não se
confunde com a infração do art. 165, bastando a recusa em se
submeter ao teste de etilômetro, não se fazendo necessária a
descrição de sinais de alteração psicomotora, tampouco a
disponibilização de outros meios de teste Precedentes desta
C. Câmara
Observância da Resolução CONTRAN no
432/2013 que não se faz necessária para autuação por infração
do art. 165-A do CTB, por se tratar de infração meramente
formal Alegação de ausência de recusa a se submeter ao teste
de etilômetro que não permite reconhecer o direito líquido e
certo na estreita via do mandado de segurança, por carecer de
prova pré-constituída
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta pela impetrante contra r.
sentença de fls. 58/60, proferida em mandado de segurança no qual se requereu a
concessão de ordem para anulação do Auto de Infração no 1N980753-3, lavrado em
razão de suposta recusa da impetrante a se submeter ao teste do etilômetro (CTB,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050113-15.2019.8.26.0053 -Voto no 9611 - HMF
3
art. 165-A), havendo sido denegada a segurança, por ausência de direito líquido e
certo.
Recorre a impetrante (fls. 62/66), requerendo a reforma
da r. sentença e alegando, em síntese, que: a) os documentos de fls. 12/14
comprovam a ausência de motivação das decisões administrativas, configurando
cerceamento de direito de defesa, com violação dos princípios do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal; b) os documentos apresentados pela
autoridade coatora comprovam que o etilômetro disponível no momento da autuação
estava fora do prazo de validade, o que implica nulidade da autuação, nos termos da
Resolução CONTRAN no 432/2013 (fl. 39); c) não se recusou a se submeter ao teste
do etilômetro e não apresentava quaisquer sinais externos de embriaguez no
momento da autuação.
Intimados, os apelados deixaram transcorrer, in albis, o
prazo para contrarrazões (fl. 73).
É o relatório.
Deixo de intimar o Parquet Estadual para opinar no
feito, vez que se manifestou às fls. 47/56 afirmando que não é o caso de
intervenção órgão ministerial.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 61/62) sem o recolhimento do preparo recursal a esta superior
instância, em função da concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da
recorrente na origem
o recurso é recebido e conhecido, admitindo-se o seu
processamento em seu regular efeito.
O recurso não comporta provimento.
À luz do conjunto probatório dos autos, percebe-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050113-15.2019.8.26.0053 -Voto no 9611 - HMF
4
impetrante foi autuada em razão de haver se recusado a realizar o teste do etilômetro.
Na ocasião da fiscalização policial, a autoridade competente lavrou o auto de infração
(fl. 38), imputando-lhe a conduta prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito
Brasileiro, in verbis:
“Art.
165-A.
Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou
outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou
outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art.
277: Infração gravíssima; Penalidade multa (dez vezes) e
suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida
administrativa recolhimento do documento de habilitação e
retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no 'caput'
em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses”.
Assim, a simples negativa de realizar o teste do
etilômetro (artigo 277, § 3o, do CTB),1 mesmo inexistindo a evidente e visual
incapacidade de condução, já enseja a aplicação do art. 165-A do CTB, uma vez que,
a uma, trata-se de infração de natureza autônoma, formal, e de mera conduta,
bastando a recusa, não sendo necessário a descrição de sinais de alteração ou
esgotamento de todos os procedimentos, como alega o apelante, e, a duas, a norma
visa a resguardar a coletividade, principal lesada com as irresponsabilidades em vias
públicas, motivo que levou a utilização da política de tolerância zero no tocante à
combinação de álcool com direção pelo CTB.
1 “Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de
fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que,
por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de
álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. [...] § 3o Serão aplicadas as
penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se
recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050113-15.2019.8.26.0053 -Voto no 9611 - HMF
5
Apesar de os artigos 165-A e 277 do CTB preverem
outras formas de verificar a influência de álcool no organismo além do etilômetro
(como o exame clínico, perícia ou outro procedimento), a autuada não possui a
faculdade de escolher o meio para aferir o seu nível de embriaguez.
Ademais, de notar que a infração do art. 165-A do CTB
não se confunde com a infração do art. 165. No caso, não há necessidade de
indicação da alteração da capacidade psicomotora, vez que a sanção administrativa
se dirige contra a recusa em se submeter ao etilômetro e não à eventual embriaguez
da condutora. Basta a recusa de realização de qualquer dos procedimentos previstos,
configurando-se a infração prevista no artigo 165-A do CTB.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSUAL CIVIL

ADMINISTRATIVO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
RECUSA EM SUBMETER-SE
AO TESTE DO ETILÕMETRO (CTB, ARTS. 165-A E 277)
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
TUTELA DE
URGÊNCIA

INEXISTÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO Prova documental
acostada aos autos que, isoladamente, não comprova a
suposta ilegalidade praticada contra a agravante Inviabilidade
de concessão da tutela recursal antes que a autoridade coatora
preste as informações devidas Prevalência, nesse momento
processual, da presunção de legitimidade e veracidade dos
atos administrativos
Precedentes desta Colenda Corte

Decisão
mantida
Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento
no
2220828-38.2019.8.26.0000;
rel.
Des.
CARLOS VON ADAMEK; j. em 01.11.2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050113-15.2019.8.26.0053 -Voto no 9611 - HMF
6
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA RECUSA AO TESTE
DE ETILÔMETRO
Invalidação do auto de infração

Inadmissibilidade
Recusa do condutor do veículo a se
submeter ao teste de etilômetro Irrelevância de anotação dos
sinais de embriaguez ou influência de outras substâncias
psicoativas no presente caso, por se tratar de infração de mera
conduta, de natureza formal Inteligência do art. 277, § 3o, c.c.
o art. 165-A, todos do Código de Trânsito Brasileiro

Precedentes desta C. Câmara e do E. Superior Tribunal de
Justiça Sentença mantida Recurso desprovido.” (Apelação
no
1029825-52.2018.8.26.0224;
rel.
Des.
RENATO
DELBIANCO; j. em 18.09.2019);
“Mandado de segurança Impetrante autuada por se recusar a
realizar o teste do etilômetro Autuação posterior à vigência da
Lei no 13.281/16, nos termos do art. 165-A e 277, § 3o do CTB -
Mera recusa dá ensejo à aplicação da multa Sentença que
concedeu a ordem reformada
Recurso oficial provido.”
(Remessa Necessária Cível no 1010957-20.2019.8.26.0053;
rel. Des. LUCIANA BRESCIANI; j. em 30.08.2019).
Impende ressaltar que tampouco procede a alegação de
nulidade da autuação, por alegada perda de validade da verificação metrológica do
etilômetro disponibilizado, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução CONTRAN no
432/2013, o que seria comprovado pelo Certificado de Verificação de Etilômetro de fl.
39, embora, a rigor, referido documento se referida a aparelho diverso daquele
indicado no próprio Auto de Infração no 1N980753 (fls. 38/39). Isso porque, como já
dito, trata-se de infração formal, ou seja, caracterizada pela mera conduta,
independentemente de quaisquer outros elementos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050113-15.2019.8.26.0053 -Voto no 9611 - HMF
7
Nesse sentido, este E. Tribunal já decidiu, em caso
análogo, que sequer a própria indicação do etilômetro no auto de infração lavrado
com fundamento no art. 165-A do CTB é necessária:
“Apelação. Mandado de segurança. Insurgência em relação à
sentença pela qual denegada a ordem objetivada. Ausência de
direito líquido e certo do impetrante à anulação do auto de
infração lavrado por violação ao artigo 165-A do Código de
Trânsito Brasileiro. Conduta consistente em recusa de se
submeter a testes para verificação de influência de álcool ou
substância psicoativa outra que caracteriza a infração
administrativa prevista nesse preceito. Desnecessidade de
indicação de número de série, modelo e marca do aparelho de
etilômetro para a validade do auto lavrado em decorrência da
prática dessa infração. Sentença mantida. Recurso improvido,
portanto”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1064611-53.2018.8.26.0053; Rel. Des. ENCINAS MANFRÉ;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro:
15/10/2019) (g.n.).
No mais, as alegações da impetrante não infirmam as
conclusões alcançadas pela r. sentença, visto que: a) o simples fato de a decisão
administrativa ser sucinta não implica na sua alegada nulidade por ausência de
fundamentação e b) tampouco se cogita de violação aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, visto que a impetrante confessa
ter tido ciência do teor do ato administrativo impugnado (afirma, a fl. 2 da inicial, que
recebeu a “via amarela”), tendo inclusive se insurgido contra ele por meio de recursos
administrativos (fl. 12), ou seja, não houve qualquer prejuízo que pudesse justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050113-15.2019.8.26.0053 -Voto no 9611 - HMF
8
anulação pretendida; c) correta a r. sentença impugnada, que fez prevalecer a
presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo, sob fundamento de
que “a alegação da requerente de que não houve a recusa ao teste do bafômetro é
matéria fática controversa, exigindo maior dilação probatória ou equacionamento do
ônus da prova. Portanto, tendo em vista a impossibilidade de produzir provas na via
estreita do mandado de segurança, de rigor considerar que o autor [sic] não
demonstrou de plano esse fato, a evidenciar a ausência de direito líquido e certo” (fl.
59).
Deixo de fixar os honorários advocatícios em razão do
disposto no art. 25 da LMS, das Súmulas no 512 do Excelso STF, e no 105 do
Colendo STJ, e consoante entendimento deste Egrégio Tribunal, segundo o qual há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que
tenha fixado honorários advocatícios” (Agravo de Instrumento no
2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito
Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF: ARE 948578 AgR/RS,
ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1a Turma, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050113-15.2019.8.26.0053 -Voto no 9611 - HMF
9
Relator